Tribunal: STF
Processo: AI 142834
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. C.F., art.
5., II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO
DISCUTIDAS.
            I. - Interpretação da norma infraconstitucional pelo
Tribunal. Inocorrencia de ofensa ao princípio da legalidade - CF,
art. 5., II - dado que cumpre ao Judiciario, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei.
            II. - As demais questões constitucionais, invocadas no
extraordinário, não foram levadas a apreciação do Tribunal "a
quo", que, por isso mesmo, delas não cuidou.
            III. - Não cabimento do recurso extraordinário. Agravo
improvido.